Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704875-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDAS: NORDESTE SOLUÇÕES LTDA., VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, SICES BRASIL LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme narrativa da recorrente, a energia elétrica constitui insumo de sua cadeia produtiva e sem a qual é incapaz de manter sua linha de produção operante. Portanto, trata-se de insumo incorporado ao seu produto final, não sendo materialmente perceptível exclusivamente ante a natureza abstrata da eletricidade. 2. Dessa forma, a contratação de meio alternativo de geração de insumo primordial para funcionamento da indústria não a caracteriza como destinatária final, excluindo-se do alcance da norma de proteção ao consumidor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2°, 3°, 4°, inciso I, 6°, incisos III e VIII, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo sua condição de destinatária final dos serviços e produtos contratados, pois mesmo que não tivesse implementado a utilização de energia solar, continuaria utilizando outro meio energético em suas fábricas, sem impactar quantitativamente e qualitativamente em sua produção. Alternativamente, pede seja avaliada sua vulnerabilidade técnica em relação aos produtos e serviços contratados com as recorridas à luz da Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo, ao menos, sua condição de consumidora por equiparação; d) artigos 6° e 373, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, pleiteando a inversão do ônus da prova ante a sua clara vulnerabilidade e hipossuficiência técnica. Em relação às teses das alíneas “a” e “b”, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Em contrarrazões, SCIES BRASIL LTDA. requer que todas as futuras intimações e ou publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO, OAB/SP 307.336 (ID 58630793). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2°, 3°, 4°, inciso I, 6°, incisos III e VIII, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as futuras intimações e ou publicações relativas à SCIES BRASIL LTDA. sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO, OAB/SP 307.336 (ID 58630793). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025